Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. ATO LIBIDINOSO PARA A SATISFAÇÃO DA LACÍVIA COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTADA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo delito narrado na denúncia, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento das testemunhas, restando comprovado que o acusado praticou o ato libidinoso contra a vítima.
2. Demonstrado nos autos que a conduta do apelante se revestiu de satisfação da própria lascívia, consistindo em tocar as coxas da vítima enquanto estava nu, inviável desclassificar o crime de importunação sexual para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941).
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento de Recurso Especial sob o rito dos repetitivos, no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso. Na espécie, as condenações do apelante não são aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade e reduzir quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do recorrente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.